Tribunal: TJES
Processo: 5000175-24.2018.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Protesto Indevido de Título; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000175-24.2018.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA
RECORRIDO: JURACI GOMES FERREIRA 65251890710
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000175-24.2018.8.08.0051

Recorrente:
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA

Recorrido:
JURACI GOMES FERREIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Leandro Cunha Bernardes da Silveira

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA contra a sentença de ID nº
1609547
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1609552
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1609555
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9099, de 1995, passo ao resumo dos fatos relevantes.

Trata-se de Ação proposta por JURACIR GOMES FERREIRA-ME em face de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, todos devidamente qualificados, onde em síntese, ao argumento de protesto indevido do nome do autor em cartório, levando-se em consideração que procedeu a imediata devolução das mercadorias à requerida.

A requerida, em contestação, sustenta a não aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Ademais, alega que a responsabilidade pelo protesto é do Banco Bradesco que não procedeu a baixa do título e pugna improcedência dos pedidos, ante a ausência de negativação.

É a síntese do Relatório. Passo a Decidir

Analisando os autos, entendo que o feito deve seguir o caminho da procedência, conforme passo a expor:

Alega o requerente que ao receber as mercadorias procedeu a imediata devolução para a empresa requerida, cujo não pagamento deu origem ao protesto objeto da presente ação. A requerida em sua contestação afirmou ter recebido as mercadorias devolvidos e, argumentou falha do banco Bradesco em não ter procedido a baixa do título.

Ademais, os documentos que instruem a inicial dão conta do pagamento do título protestado e dos emolumentos pagos para retirada do protesto pela requerente.

Desta forma, não restam dúvidas de que houve o protesto indevido.

Neste cenário, outro caminho não resta senão entender que houve a indevida cobrança e protesto dos valores das mercadorias em nome do autor, que, como expendido, procedeu a devolução imediata das mercadorias.

Diante desse quadro, e ante a comprovação de pagamento do débito inexistente e dos emolumentos para baixa do protesto indevido, deve a parte requerida proceder a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à responsabilidade exclusiva do Banco Bradesco, não assiste razão à parte requerida. Isso porque padece de prova a alegação da demandada de que teria encaminhado ao banco referido à instrução para baixa da duplicata, ora analisada. Desta forma, o banco endossatário agiu dentro dos poderem que lhe foram conferidos, inexistindo indícios de que o mesmo agiu com negligência ou em excesso de mandato.

Assim, do que se extrai das provas dos autos, agiu o banco em estrito cumprimento do contrato de endosso mandato. Ilegal, portanto, o ato da requerida, que negligenciou quanto a não comunicação ao banco requerido para o não protesto do título, tendo em vista a imediata devolução das mercadorias. Agiu de forma ilegal, devendo sim reparar o dano moral causado à autora, levando-se em consideração ser pessoa jurídica que não pode ser negativada ou protestada, sob pena de inviabilizar a atividade comercial, sem falar na desconfiança de clientes da autora, por conta das negativações existentes.

Como já consta da jurisprudência e doutrina, a simples negativação ou protesto indevido do nome da pessoa gera dano moral, sendo desnecessária maior dilação probatória neste sentido, levando-se em consideração que qualquer cidadão ou pessoa jurídica, necessita do bom nome na praça para realização de atividades rotineiras, como compras a prazo e financiamentos.

Definida a existência do dano, resta saber o quantum a ser indenizado. Para tanto, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pelo requerido.

Assim, entendo que o valor do dano moral deva ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isto posto, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial pelo que:

A) condeno a parte requerida a restituir ao autor o valor pago pela duplicata, R$ 572,79 (quinhentos e setenta e dois e setenta e nove reais), e o valor dos emolumentos pra baixa do protesto indevido, R$ 102,85 (cento e dois reais e oitenta e cinco centavos),
em dobro
, com juros desde a citação e correção desde o desembolso.

B) condeno a parte requerida a indenizar ao autor pelos danos morais, cuja indenização fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação e devidamente atualizado desde esta data.

Custas e honorários indevidos.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de protesto. Além disso, alega a ausência de ato ilícito, a impossibilidade de restituição em dobro e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
1775279
.

Inicialmente, deve-se ressaltar que a relação jurídica instituída entre as partes não é de cunho consumerista, pois se trata de relação paritária e bilateral, regida pelas normas do Direito Civil.

Segundo Tartuce & Neves (2017, p. 59), o consumidor é o destinatário final do produto/serviço, ou seja, o ponto final da cadeia de consumo e utiliza o bem adquirido para fins próprios, sem transmitir o produto ou o valor atribuído pelo uso do produto.

Assim, o uso profissional de um produto, em um sistema de consumo intermediário em que o produto/serviço gera lucro ou é integrado à cadeia produtiva, não é classificado como destinação final. A título de exemplo, se um fornecedor de peças vende a uma montadora e esta usa a peça para montar o carro não será configurada a relação de consumo, pois o produto foi utilizado como insumo e para fomentar a atividade lucrativa.

De acordo com ateoria finalista mitigada, geralmente utilizada em revisões de contratos entre pessoas jurídicas, somente poderá ser utilizada caso seja identificada a hipossuficiência jurídica, técnica ou econômica do requerente. Verifica-se nos autos que a recorrida não foi capaz de comprovar sua hipossuficiência econômica ou técnica.

Por conseguinte, a relação jurídica discutida deve ser regida pelo Código Civil. Este regramento explana que o contrato bilateral será realizado de forma paritária entre os contratantes.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste parcial razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a empresa recorrida foi indevidamente negativada por suposta ausência de pagamento da fatura. Ocorre que a fatura diz respeito à compra efetuada que foi imediatamente devolvida, não devendo ser cobrada. Por este motivo, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso por parte da empresa ré.

É certo que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, conforme determina o artigo 186 do Código Civil (CC). Além disso,
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
, de acordo com o artigo 927 do mesmo diploma normativo.

Nesse sentido, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil, sendo necessária a comprovação da conduta ilícita, da culpa do agente, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.

Analisando detidamente as provas dos autos, observa-se que apesar da empresa ré alegar que sequer houve comprovação de protesto e que houve tentativa de devolução dos valores da compra devolvida, a recorrida trouxe na petição inicial documento que comprova o pagamento do título e do ato praticado em Cartório devido ao protesto. Inclusive, no documento consta o nome de ambas as empresas:

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Ora, sabe-se que a inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito ou protesto indevidos gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE.. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

- O protesto indevido de título de crédito enseja dano moral in re ipsa, bastante a prova da ocorrência do fato ofensivo, ainda que o apontado como devedor seja pessoa jurídica. - A indenização deve ser fixada com observância da natureza e intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas, evitando-se enriquecimento sem causa da parte autora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.013570-9/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2018, publicação da súmula em 03/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa. O indevido protesto de título acarreta dano moral indenizável, trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Quantum. Valor fixado deve ser majorado para que se mantenha em consonância com os parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70080603269, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 28-03-2019)
.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R3.000,00 (três mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Entretanto, ao contrário do disposto na sentença do juízo
a quo
, o valor deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação da decisão (súmula nº 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo).

Quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. [...] (STJ AgInt no AREsp 1501756/SC, Relator: Raul Araújo, Data do Julgamento: 10/10/2019, Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 25/10/2019)

No presente caso, não restou comprovada a má-fé do recorrente ao realizar as mencionadas cobranças. Portanto, os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples.

Por todo o exposto, divirjo do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante por entender que os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples, ante à ausência de comprovação da má-fé do recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada a fim de que os valores cobrados indevidamente sejam devolvidos de forma simples, bem como para que a correção monetária e juros legais dos danos morais sejam computados a partir da data da sentença. Mantenho incólumes os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada a fim de que os valores cobrados indevidamente sejam devolvidos de forma simples, bem como para que a correção monetária e juros legais dos danos morais sejam computados a partir da data da sentença, mantendo incólumes os demais termos da decisão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.